Tribunal: TJDFT
Processo: 0742330-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MERCEARIA BRAZLÂNDIA LTDA. e EDIS DE OLIVEIRA SILVA contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de liquidação de sentença por arbitramento requerida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, que tornou líquida a sentença nos seguintes termos (ID 31751223): “III – Pelo exposto, TORNO LÍQUIDA A SENTENÇA para fixar o valor do ressarcimento do dano causado ao erário e da multa civil em R$ 1.471.139,26 (um milhão, quatrocentos e setenta e um mil, cento e trinta e nove reais e vinte e seis centavos), conforme Apêndice 2 do laudo pericial complementar de ID 99893525”. Alegam os agravantes, em síntese, que apresentaram fato novo relativo à aferição em perícia nos autos da ação rescisória n.0707489-46.2021.8.07.000 quanto às divergências na metragem fixada em sentença, questão prejudicial externa que, no seu entender, imporia a suspensão do processo originário. Defendem a correção monetária e os juros considerados no laudo pericial homologado pelo juízo originário não correspondem ao encampado pelo atual jurisprudência a qual estabelece a aplicação da Taxa Selic sem qualquer cumulação com outro índice. Requerem, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para que seja determinada a suspensão do trâmite do cumprimento de sentença originário até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento e, no mérito, seja provido o recurso e reformada a decisão interlocutória agravada, a fim de que seja confirmada a suspensão da execução até o julgamento final da ação rescisória n.o 0707489-46.2021.8.07.0000 e, acaso processada, sejam aplicada a Taxa Selic como índice único de juros e correção monetária. Preparo no ID 31751219. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Em geral, a regra no cumprimento de sentença e na execução stricto sensu impõe que o alcance da satisfação do débito ocorra da maneira menos gravosa ao devedor, mas sem prejuízo de que a observância a tal comando sacrifique a real efetividade da tutela satisfativa. Nos limites desta cognição, não identifico, de plano, a suficiente probabilidade do direito para concessão da antecipação da tutela inaudita altera pars, notadamente quando identificado que os fatos apontados pela parte agravante demandam um contraditório regular e efetivo a fim de melhor apurar as questões recursais vertidas no que se referem à suposta prejudicial externa relativa às metragens, bem como no que concerne à aplicação dos consectários de juros e correção monetária oriundos da condenação. Nesse sentido, não vislumbro de plano a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera pars, suspender os efeitos da decisão atacada, sendo cogente privilegiar o contraditório para o exame mais detido por ocasião do enfretamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora